Tribunal: STF
Processo: HC 83309
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-23
Data de publicação: 2003-09-23

Ementa:
EMENTA: I. Pronúncia: fundamentação do acórdão que julgou o recurso
 em sentido estrito.
O recurso em sentido estrito devolve ao
Tribunal o mérito da decisão de pronúncia recorrida: por isso, o
acórdão que o julga substitui a decisão de pronúncia de primeiro
grau e a fundamentação dele é que há de ser considerada no habeas
corpus que questiona a sua legalidade.
II. Pronúncia:
circunstância qualificadora do homicídio: suficiência do acertamento
 da plausibilidade de sua caracterização.
III. Homicídio
qualificado: motivo torpe, vingança e pronúncia.
A vingança, por si
 só, não substantiva o motivo torpe; a sua afirmativa, contudo, não
basta para elidir a imputação de torpeza do motivo do crime, que há
de ser aferida à luz do contexto do fato.
Não antecipar juízo a
respeito, por entendê-lo sujeito à "análise aprofundada de toda a
prova produzida", não traduz nulidade da pronúncia; na pronúncia, se
 a existência de crime doloso contra a vida se reputa inequívoca, a
submissão ao Júri da sua qualificação - se entendida plausível -
antes de violar a lei, é orientação que se amolda à reserva ao
tribunal popular de julgamento dos crimes dolosos contra a vida.